Tribunal: TJDFT
Processo: 0015449-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015449-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS anuiu com o depósito judicial realizado pelo DF (ID: 36426545 e 36037410 - honorários sucumbenciais). Julgo extinta pelo pagamento a obrigação representada pela RPV de ID: 29445844 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará de levantamento, na forma requerida no ID: 36426545. O DF é isento de custas processuais. Cumprida a ordem precedente, arquivem-se. Brasília, 22 de junho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador